Tribunal: TJBA
Processo: 0519664-54.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519664-54.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

APELADO: SEBASTIAO JOSE MIRANDA

Advogado(s)
:
VICTOR JOSE SANTOS CIRINO registrado(a) civilmente como VICTOR JOSE SANTOS CIRINO

ACORDÃO

Ementa
:
APELOS SIMULTÂNEOS.
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO
MANDAMENTAL
. MAJORAÇÃO DO IPTU NO MUNICÍPIO DE SALVADOR. LEIS MUNICIPAIS Nºs 8.464/2013 E 8.473/2013.
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL PLENO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. ART. 229 DO RITJBA. VÍCIO FORMAL NO PROCESSO LEGISLATIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
da legalidade, da separação dos poderes, da capacidade contributiva, da isonomia, da progressividade e da anterioridade nonagesimal.
SENTENÇA
REFORMADA
.
SEGURANÇA DENEGADA.
APELO
S
PROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelaç
ões
interposta
s
em face de sentença que
concedeu a segurança pleiteada
,
para declarar a ilegalidade e a inconstitucionalidade das Leis nºs 8.462/2013 e 8.473/2013, assim como a nulidade do lançamento referente ao
IPTU
, correspondente ao exercício de 2014
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar a constitucionalidade das Leis Municipais
de nºs 8.421/2013, 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013, que, ao procederem alterações pontuais no Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador, acabaram por elevar o valor do
IPTU
, incidente nos imóveis residenciais, não residenciais e terrenos, a partir do exercício de 2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 observam os requisitos formais e materiais de constitucionalidade, atendendo ao devido processo legislativo e aos princípios da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/1988) e da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "b" e "c", da CF/1988).

4.
A atualização da Planta Genérica de Valores, após longo período sem revisão, revela-se necessária, para adequar os valores venais dos imóveis à realidade do mercado, não apresentando vício de inconstitucionalidade em sua análise abstrata.

5.
A progressividade do IPTU encontra respaldo nos arts. 156, §1º, e 182, §4º, II, da CF/1988, sendo instrumento legítimo para garantir a função social da propriedade urbana. As alíquotas foram fixadas em lei, com respeito aos parâmetros do Código Tributário Nacional (CTN).

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso
s
provido
s
.

——————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I, III, "b" e "c", e IV; 156, §1º; 182, §4º, II. CTN, arts. 32, 33, 145, §1º. Constituição do Estado da Bahia, art. 64.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.551/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.02.2004; STJ, REsp 1.111.202/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 24.11.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões
Cíve
is
nº
0519664-54.2014.8.05.0001
, oriundos da 1
0
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, tendo como Apelantes
o
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
e
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, s
endo Apelado
SEBASTIÃO JOSÉ MIRANDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.